Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito a ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção aos artigos 933 e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar sobre o pagamento efetuado pela parte requerida, bem como sobre eventual perda do objeto ou do interesse recursal, diante da petição apresentada no ID 39558969. Após, tornem os autos conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008